Tribunal: TJBA
Processo: 8027429-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027429-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deixou de reconhecer a litispendência entre ação mandamental e ação ordinária anteriormente ajuizada pela mesma parte, com idênticos pedidos e causa de pedir. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de litispendência, em sede de embargos de declaração, quando a matéria não foi suscitada anteriormente, mas envolve questão de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada e a litispendência constituem matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento ex officio, inclusive na via dos embargos de declaração, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação mandamental e ação ordinária anteriormente ajuizada, impõe-se o reconhecimento da litispendência e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para extinguir a ação mandamental, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC. Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento de litispendência em sede de embargos de declaração, quando configurada identidade entre ações anteriormente ajuizadas. 2. A existência de matéria de ordem pública autoriza o conhecimento ex officio a qualquer tempo e grau de jurisdição.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8027429-14.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA